Tribunal: TJMT
Processo: 0002496-66.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002496-66.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDREIA SCALDELAY MACEDO - CPF: 720.566.901-44 (EMBARGANTE), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), ANDREIA RODRIGUES MACEDO - CPF: 763.177.301-72 (ADVOGADO), EDMUNDO TENUTA FILHO - CPF: 174.214.461-68 (EMBARGADO), RICARDO PRADO OLIVEIRA - CPF: 593.884.711-72 (ADVOGADO), ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA FILHO - CPF: 805.644.961-20 (ADVOGADO), SUELI ORRIGO TENUTA - CPF: 688.208.101-82 (EMBARGADO), ELISABETH AUGUSTA TENUTA DA FONSECA - CPF: 545.979.781-00 (EMBARGADO), JOSE VILELA DA FONSECA - CPF: 001.952.781-00 (EMBARGADO), ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA - CPF: 146.278.841-68 (EMBARGADO), ROSALIA DE FATIMA TENUTA - CPF: 161.409.071-87 (EMBARGADO), REGINA CELIA TENUTA ALVES CORREA - CPF: 318.354.491-15 (EMBARGADO), ANA CAROLINA TENUTA DE FONSECA - CPF: 781.481.621-15 (EMBARGADO), NELSON FREITAS NETO - CPF: 023.066.681-75 (ADVOGADO), ROBERTA DYURI HAMASATO - CPF: 946.792.741-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO- VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

ANDREIA SCALDELAY MACEDO
contra acordão sob a minha Relatoria que, a proveu o recurso de apelação de
EDMUNDO TENUTA FILHO, ROSALRIO DE FÁTIMA TENUTA E REGINA CELIA TENUTA ALVES CORREA, SUELI ORRIGO TENUTA, ELISABETH AUGUSTA TENUTA DA FONSECA, JOSÉ VILELA DA FONSECA, ESTEVÃO MANOEL ALVES CORREA E ANA CAROLINA TENUTA DE FONSECA.

O Embargante alega
restou comprovado no curso da instrução processual, os trâmites da alienação do referido imóvel, que se deu em 2.016, quando a Embargante e o proprietário do imóvel deram entrada para a lavratura da escritura no Serviço de Registro Notarial de Imóveis, em 05/06/2016, com a sua assinatura em 10/06/2016, conforme foi confirmado pelo próprio serviço notarial. Também que ficou comprovado, através da juntada do comprovante a transferência, relativa a negociação do imóvel.

Aponta que se cercou de todos os cuidados necessários e buscou as certidões de interior teor e ônus do imóvel; que a síndica do condomínio confirmou que após a compra a Embargante passou a nele residir, comprovado a posse.

Nestes termos defende que o acordão é omisso.

Também que é contraditório, pois, a época da alienação do imóvel não havia averbação premonitória e que não foi demonstrada má-fé da Embargante.

Ao final requer sejam sanados os vícios apontados, determinando o cancelamento da averbação premonitória e da penhora incidente sobre os imóveis, apartamento n. 06, do Edifício Rafaela e da respectiva garagem.

Contrarrazões pelo desprovimento e condenação ao pagamento de multa de 2%, sobre o valor atualizado da causa, visto tratar-se de recurso manifestadamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ANDREIA SCALDELAY MACEDO contra acordão sob a minha Relatoria que, a proveu o recurso de apelação de EDMUNDO TENUTO FILHO, ROSALRIO DE FÁTIMA TENUTA E REGINA CELIA TENUTA ALVES CORREA, SUELI ORRIGO TENUTA, ELISABETH AUGUSTA TENUTA DA FONSECA, JOSÉ VILELA DA FONSECA, ESTEVÃO MANOEL ALVES CORREA E ANA CAROLINA TENUTA DE FONSECA.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E PENHORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO PREÇO E DISPENSA DAS CERTIDÕES EXIGIDAS PELA LEI – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E NEGÓCIO CELEBRADO COM CUNHADO (EXECUTADO) – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ AFASTADA – FRAUDE A EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 792, INCISO IV E §2º., DO CPC –

INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO EM RELAÇÃO AO APELANTE – ALTERAÇÃO DOS FATOS – RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DE MULTA - APELO PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA

DOS EMBARGOS DE TERCEIRO.

“Na alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula, subsiste a presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial, nos termos dos arts. 251 e 263 do CPC. Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado. Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o art. 1.º, da Lei n.º 7.433/85, exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição.” (STJ – 3ª CCível –RMS 27.358/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010).

Ausente a prova de que o adquirente de imóvel tenha se acautelado com a exigência de certidão de existência de ações em andamento contra o alienante, aliada a ausência de prova do pagamento, com apresentação de história extremamente divergentes, somada ao nível de parentesco entre executado (cunhado) e adquirente, e ausência de prova da posse a época declarada, não há como acolher a tese de se tratar de adquirente de boa-fé.”.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Reputo desnecessário trazer a colação trecho por trecho do acordão a fim de demostrar a inexistência de omissão ou contrário.

O acordão deixou expresso que, nos termos do §2º., do artigo 792 do CPC, cabe ao terceiro adquirente comprovação a inexistência de má-fé; se fazia imprescindível a exibição de certidões do domicílio do alienante, para fins de demonstrar que desconhecia a existência de ação em nome do proprietário do imóvel; que a Embargante apenas demonstrou certidão trabalhista negativa; que a Embargante se furtou ao conhecimento da demanda contra os alienantes, que é seu cunhado, realizando negociação em verdadeiro risco jurídico.

Também, expus que compartilho do entendimento de que há presunção de fraude quando o adquirente dispensa certidão do cartório do distribuidor cível do domicílio do vendedor; que bastava simples consulta para se verificar a situação jurídica; que a apresentação das certidões é obrigatória para lavratura de escritura pública.

Ainda consta que a certidão é posterior a assinatura do contrato de compra e venda, e ainda, do alegado pagamento contido na inicial.

Quanto a inexistência de prova do pagamento:

“
Inexiste prova do pagamento.

A apelada, a fim de comprovar o pagamento do apartamento, anexou na inicial, recibo assinado aos 08/10/2.016, pelo executado, no qual consta:

“...confesso ter recebido da Srª. Andreia Scaldelay Macedo o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em dinheiro vivo, referente à venda do apartamento localizado na rua Joaquim Murtinho, Nº. 1805, Porto, apto 06, Edíficio Rafael, na cidade de Cuiabá-MT”.

A época, o recibo causou estranheza ao juiz condutor do feito que lançou o seguinte despacho:

“Causa-me espécie o recibo de fls. 17/verso onde a autora, que alega ser hipossuficiente, pagou EM DINHEIRO VIVO ao executado Jorge Luiz Amorim Silva a bagatela de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Dessa forma, intimem-se a parte embargante para que traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias os seguintes documentos:

a)

Comprovação de saque e/ou movimentação bancária relativa à cifra acima mencionada;

b)

Declaração de imposto de renda relativos aos exercícios financeiros de 2013 a 2017;

c)

Declaração sobre operação imobiliária – DI e Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB, relativas ao imóvel penhorado;

d)

Comprovantes de pagamento de agua, luz, telefone, IPTU e condomínio no período de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2018.”.

O despacho não foi cumprido e foi certificado o decurso do prazo.

Somente na Impugnação a Contestação, alterando totalmente a história, a apelada declarou que lhe foi restituído o valor de R$ 80.000,00 pela Vanguard de uma negociação desfeita e recebeu aos 25/07/2.016 em sua conta. Para efetuar o pagamento o casal (compradores-executados) indicaram a conta do irmão do executado Jorge, o Sr. Gilson (que é namorado/companheiro da apelada) e assim proedeu. Posteriormente, segundo alega, Gilson transferiu R$ 70.000,00 para seu irmão.

Ocorre que a dita transferência, (fs. 140 – numeração dos autos físicos) se deu em 29/09/2.017, quase um ano após a data do recibo juntado na inicial.

Ou seja, trata-se de cenário totalmente estranho ao contido na inicial. Lá, a história conta é e pagamento em espécie, no dia 08/10/2016; na impugnação, pagamento mediante transferência da apelada para Gilson e depois entre irmãos, um ano e sete meses da assinatura do contrato de compra e venda.

(...)

Ainda que se admitisse a tese da impugnação (apenas a título de exaurimento), anota-se que os documentos foram juntados somente na impugnação, não observando as disposições legais relativas à produção de prova documental, nem mesmo a determinação do juízo, até então condutor do feito de comprovação.

Ora, não se trata de documento novo e não há justificativa para apresentação extemporânea. Os Embargos foram intentados em 2.018 e a transferência se deu em 2.017.

Como se sabe, em se tratando de documento que se destina a fazer prova dos fatos alegados na inicial, ou seja, essenciais à prova de fato constitutivo do direito do demandante, o momento processual oportuno de sua juntada é o do ajuizamento do feito.”.

O acordão ainda traz diversas outras observações que afastam alegação de boa-fé:

“Ainda poderia aqui elencar diversas outras circunstâncias que afastam totalmente a boa-fé alegada pela apelada.

Embora a apelada se declare mera namorada do Sr. Gilson que é irmão do executado, o que se vê é que se declara como casada desde 2.016/2.017, conforme se vê do Imposto de Renda do respectivo ano, no qual se declara como casada e indica o CPF do Sr. Gilson (691.363.511-72). Tratando-se, portanto, de companheiros, em união estável desde aquela época.

Também, não há prova da alega posse, desde da assinatura do contrato. Explico.

Conforme dito alhures, o juiz condutor do feito a época, determinou a juntada de constas energia, água, etc. desde a alegada posse, conforme alegado na inicial; todavia, a prova não veio aos autos.

A conta de energia juntada na inicial é de janeiro de 2.018 e não a época da celebrado do contrato. Lado outro, pagamento de taxa de condomínio e de IPTU em seu nome, não fazem prova fática da posse.

Aliada a ausência de prova, no imposto de renda 2.016/2.017, consta como sua morada o endereço: Rua 30, número 10, quadra 51, st, 03, CPA III, Morada da Serra, quando, se sabe que o endereço indicado à receita federal deve ser o atual, para eventuais intimações. Também no documento oficial não consta qualquer registro da negociação/alienação envolvendo o imóvel.

Por fim, não se pode deixar de destacar a estranha conduta dos advogados do executado, nos autos principais, que retiraram carga aos 17/03/2.017, só devolvendo mediante determinação do juízo, 76 dias após a carga, o que indica tentativa de obstar o início do cumprimento de sentença e averbação premonitória. Soma-se ainda a circunstância de que o contrato foi assinado somente por familiares, de um lado os executados, do outro a cunhada, tendo como testemunhas: Sr. Gilson (irmão do executado e companheiro da compradora) e pela mãe do executado e testemunha, Sra. Terezinha.

Se não bastasse, segundo informação do Cartorário, “Quanto ao original do contrato, o mesmo não está no cartório, e sim fotocópia pois, fora retirado deste ofício. As firmas não foram reconhecidas neste Tabelionato”.

Nesse cenário, não há elementos favorável à apelada, para alicerçar a tese de boa-fé.

Voltando-se as questões principais, se tivesse a adquirente, ora apelada, para evitar futuros dissabores, atuada dentro dos limites da normalidade extraindo certidões, certamente saberia da existência do processo judicial que é de 2.014. Cautela dirigida a segurança do negócio, não foi levada a efeito pela apelada, isso sem considerar a disparidade de teses quanto ao pagamento, também sem escritura lavrada e qualquer prova de posse.

Não agindo com prudência normal à realização do negócio, assumiu o risco de produzir o resultado do qual, agora, procura, totalmente sem êxito, se esquivar, o que faz, todavia, presumir o consilium fraudis.

Tipificada, destarte, a hipótese de má-fé da adquirente (Súmula nº 375 do e. STJ), tem-se por ineficaz o negócio em relação aos apelantes porquanto a alienação é oriunda de atos praticados em fraude à execução, sujeitando-se, por isso, o bem à execução.

Contudo, o reconhecimento da fraude se limita à averbação da declaração de ineficácia em relação à fraude reconhecida, permitindo a subsistência da penhora demais atos envolvendo o bem fraudulentamente transferido.”.

Ademais, o fato de a síndica ter mencionado que a Embargante passou a residir no imóvel, desde 2.016, conforme registra o acordão não está comprovado por nenhuma outra prova. Bastava ela ter cumprido com a determinação do juiz condutor, à época, juntando contas (energia, água, etc.) do período de 2016, e não de 2.018, época da ação, para comprovar a moradia, o que não foi feito.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Todavia, deixo de aplicar multa, pelo menos por ora, pois, não identifico que o Embargante tenha extrapolado seu direito de recorrer. Contudo, ficam advertidas as partes, que, no caso de interposição de recurso manifestamente com a intenção de reforma do acordão, será objeto de aplicação de multa.

Cabe a parte não satisfeita com o resultado, interpor o recurso cabível.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022